Tribunal: TJSP
Processo: 0016241-79.2009.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA DA OCORRÊNCIA DE DANOS ENDÓGENOS, ASSOCIADOS A FALHAS EXECUTIVAS POR PARTE DA CONSTRUTORA E EMPREGO DE MATERIAIS DE PÉSSIMA QUALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – "QUANTUM" DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000900057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0016241-79.2009.8.26.0278, da Comarca
de Itaquaquecetuba, em que é apelante COMPANHIA EXCELSIOR
DE SEGUROS, são apelados JOSE RIVAIL PEREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ROSIMARI
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016241-79.2009.8.26.0278
2
Apelação Cível No 0016241-79.2009.8.26.0278
Apelante: Companhia Excelsior de Seguros
Apelados: Jose Rivail Pereira da Silva e Rosimari Fernandes
(Voto no 23.548)
EMENTA:
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
–
CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA DA OCORRÊNCIA DE
DANOS
ENDÓGENOS,
ASSOCIADOS
A
FALHAS
EXECUTIVAS POR PARTE DA CONSTRUTORA E
EMPREGO DE MATERIAIS DE PÉSSIMA QUALIDADE
– DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DE MULTA
DECENDIAL – “QUANTUM” DEVERÁ SER APURADO
EM LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO

Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 622/628, que rejeitou o pedido formulado
por
Rosimari
Fernandes,
julgou
procedente
aquele
formulado por José Rivail Pereira e condenou a ré a pagar-
lhe indenização securitária, consoante as conclusões do
laudo pericial, mais multa decendial de 2% sobre o valor
do prêmio, consoante o disposto na cláusula 17.3,
correção monetária, juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, custas, despesas processuais e honorários de
advogado, fixados em 15% do valor total da condenação.
Em
síntese,
insiste
haver
interesse
da
Caixa
Econômica Federal e que a competência é da Justiça
Federal; inépcia da inicial por falta de juntada do aviso
de sinistro; necessidade de formação de litisconsórcio
passivo com o agente financeiro
a Cohab Baixada
Santista; quanto ao mérito, disse que não há cobertura
securitária para vícios construtivos e que, de qualquer
forma, não há risco de desabamento; a multa decendial não
é devida, porque não está em mora; o CDEC não se aplica à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016241-79.2009.8.26.0278
3
hipótese tudo, a seu ver, a justificar a reforma do
julgado (fls. 639/703).
Contrarrazões às fls. 712/761.
Por fim, a apelante discordou do julgamento virtual
do recurso (fls. 766).
É o relatório.
1.- DO SUPOSTO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
A preliminar foi afastada na r. decisão saneadora de
fls. 359/360, que restou integralmente confirmada às fls.
458/461.
2.- DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO Diferentemente do
que pareceu à apelante, a questão atinente à necessidade
de formação do litisconsórcio também foi decidida às fls.
359/360.
Mas, ainda que assim não fosse, a razão não está com
a seguradora, pois, como se sabe, “Não se exigiu, como
visto, a indenização do vício construtivo, mas apenas a
reparação securitária resultante de um dano acobertado
pela apólice securitária, circunstância a afastar a
formação do litisconsórcio passivo, como também a condenação da CDHU/COHAB, considerando que essa
providência desdobraria dos limites da lide” (TJSP, 3a
Câm. Dir. Priv., Ap.0008956-69.2009.8.26.0590, rel. Des.
Donegá Morandini, j. 07.05.2019).
3.- DO MÉRITO Segundo o expert do Juízo, o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016241-79.2009.8.26.0278
4
do autor apresenta danos de origem endógena, associadas
às falhas executivas por parte da construtora, por ter
utilizado materiais de péssima qualidade e propícios ao
aparecimento de ferrugem (fls. 512).
Disse também não haver risco de desabamento e que os
danos são progressivos (fls. 519 e 522).
Nesses termos, é evidente a responsabilidade da
seguradora e que a indenização, de fato, é devida, tudo,
aliás, de acordo com a orientação deste E. Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo
(8a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
9159503-31.2005.8.26.0000,
rel.
Des.
Luiz
Ambra,
j.
16.03.2011;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
9131196-
96.2007.8.26.0000,
rel.
Des.
Viviani
Nicolau,
j.
15.03.2011;
3a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0011554-
93.2007.8.26.0063,
rel.
Des.
João
Pazine
Neto,
j.
15.03.2011;
3a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0017615-25.2007.8.26.0562, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
15.03.2011;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
9161936-03.2008.8.26.0000, rel. Des. Piva Rodrigues, j.
1o.03.2011,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
9076160-69.2007.8.26.0000, rel. Des. Grava Brazil, j.
1o.03.2011;
4a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0005107-65.2007.8.26.0071, rel. Des. Francisco Loureiro,
j.
24.02.2011;
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0036509-33.2008.8.26.0071, rel. Des. James Siano, j.
23.02.2011;
10a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0009145-
96.2007.8.26.0079,
rel.
Des.
Coelho
Mendes,
j.
17.02.2011).
Em consequência, dúvida não há de que a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016241-79.2009.8.26.0278
5
deve ser confirmada e que os efetivos prejuízos sofridos
pelos autores deverão ser apurados em liquidação.
4.- DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Por outro lado, dúvida não há também de que se trata de
relação de consumo e, por isso mesmo, se impõe a
incidência das regras do CDC (8a Câm. Dir. Priv., Ap.
9088349-89.2001.8.26.0000, rel. Des. Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho, j. 11.09.2019).

5.- MULTA - Por fim, resta saber se os autores fazem
jus à chamada multa decendial.
Consoante o disposto na cláusula 17.3 da RD no
18/77, “A falta de pagamento da indenização, no prazo
fixado no item 16.2 da Cláusula 16a destas Condições,
sujeitará a Seguradora ao pagamento da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor da indenização devida, para cada
decêndio ou fração de atraso, sem prejuízo da aplicação
da correção monetária cabível” (fls. 160).
De igual teor é o item 14.3 das Normas e Rotinas
Aplicáveis à Cobertura Compreensiva Especial relativas ao
Seguro Habitacional, estipulado pelo Banco Nacional da
Habitação (fls. 219/220).
A
jurisprudência,
que,
neste
particular,
era
vacilante, acabou pacificando-se.
Invocando precedentes tanto da 3a (REsp 770.124-SP,
rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 148.229-RS, rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 196.262-RJ, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 191.959-SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016241-79.2009.8.26.0278
6
rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler; REsp 439.424-RS,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros; REsp 796.714-MG, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros), quanto da 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 253.004-SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Jr.; REsp 422.966-SP, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira), o Min. Sidnei Beneti deixou
consignado no corpo do v. acórdão que a multa decendial
que deve ser paga ao mutuário “limita-se ao montante da
obrigação
principal
tendo
em
vista
evitar
seu
enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 920 do
Código Civil de 1916, atual 412 do Novo Código Civil” (3a
T., REsp 1.044.539-SP, j. 17.03.2009).
A divergência se refletiu inicialmente no seio desta
8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, prevalecendo, no entanto, a orientação de que
a multa é devida aos mutuários, que se sub-rogaram na
posição ocupada pelo financiador, por atraso no pagamento
da indenização (Ap. 994.09.328897-7, rel. Des. Caetano
Lagrasta, j. 12.05.2010; Ap. 651.556-4/4-00, rel. Des.
Caetano Lagrasta, j. 29.07.2010; Ap. 320.630-4/3-00, rel.
Des. Ribeiro da Silva, j. 27.03.2008).
Tal entendimento vem sendo sufragado pelos mais
recentes julgados desta C. Corte: (3a Câm. Dir. Priv.,
Ap. 0004719-76.2012.8.26.0431, rel. des. Viviani Nicolau,
j.
22.03.2019;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1003992-72.2019.8.26.0319, rel. Des. José Aparício Coelho
Prado Neto, j. 05.09.2019).
Nesses termos, deve prevalecer a orientação traçada
pelo MM. juiz sentenciante, que restringiu a multa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0016241-79.2009.8.26.0278
7
valor da indenização quantificada na perícia.
6.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica